Tribunal: TJSP
Processo: 0000720-45.2018.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto – Art. 155, caput, do Código Penal – Absolvição ante o reconhecimento de atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Impossível – Bens subtraídos foram avaliados no montante de R$ 80,00 – Não se fala em res furtiva de quantia irrelevante – Fixação da pena-base no patamar mínimo permitido – Inviável – Análise dos critérios previstos no art. 59 do CP não

Ementa:
Furto – Art. 155, caput, do Código Penal – Absolvição ante o reconhecimento de atipicidade da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância – Impossível – Bens subtraídos foram avaliados no montante de R$ 80,00 – Não se fala em res furtiva de quantia irrelevante – Fixação da pena-base no patamar mínimo permitido – Inviável – Análise dos critérios previstos no art. 59 do CP não autoriza a fixação da pena-base do mínimo, porquanto demonstrada a presença de circunstâncias desabonadoras – Réu ostenta maus antecedentes – Prazo depurador de 05 anos não atinge os maus antecedentes, portanto, impossível a desconsideração dos mesmos – Robusto conjunto probatório – Pena e regime mantidos – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000088711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000720-45.2018.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
HERMES JOSÉ DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000720-45.2018.8.26.0548 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000720-45.2018.8.26.0548
Apelante: HERMES JOSÉ DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 26620
Furto Art. 155, caput, do Código Penal Absolvição ante
o reconhecimento de atipicidade da conduta, aplicando-se o
princípio da insignificância Impossível Bens subtraídos
foram avaliados no montante de R$ 80,00 Não se fala em
res furtiva de quantia irrelevante Fixação da pena-base no
patamar mínimo permitido
Inviável
Análise dos
critérios previstos no art. 59 do CP não autoriza a fixação
da pena-base do mínimo, porquanto demonstrada a
presença de circunstâncias desabonadoras Réu ostenta
maus antecedentes Prazo depurador de 05 anos não atinge
os maus antecedentes, portanto, impossível a desconsideração dos mesmos

Robusto
conjunto
probatório Pena e regime mantidos Recurso desprovido.
Vistos.
Em sentença proferida pelo Juízo da 02a
Vara da Comarca de Campinas (fls. 172/174), o réu HERMES JOSÉ
DE SOUZA (qualificado às fls. 16/20) foi condenado à pena de 01 ano
e 02 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 11
dias-multa, no valor unitário mínimo legal, por incurso no art. 155,
caput, do Código Penal.
Inconformado, apela a Defesa, no prazo
legal, objetivando a absolvição do réu pela atipicidade do delito,
aplicando-se o princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a
aplicação da pena-base no mínimo legal (fls. 188/196).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000720-45.2018.8.26.0548 -Voto no
3
Devidamente contra-arrazoado o recurso
(fls. 203/208), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A D. Procuradoria de Justiça ofereceu
parecer pelo desprovimento do recurso defensivo (fls. 218/224).
É o relatório.
Consta dos autos do incluso inquérito
policial que, no dia 27 de Março de 2018, por volta das 11h50min, na
Rua Cristóvam Bonini, no 654, Vl. Joaquim Inácio, na cidade e comarca
de Campinas, HERMES JOSÉ DE SOUZA subtraiu, para si, um
botijão de gás pertencente à vítima Shirley Maria de Oliveira
Martins.
Segundo se apurou, o recorrente ingressou
no quintal da cada da vítima e pegou o botijão, fugindo na posse da res.
Todavia, policiais em patrulhamento viram
o infrator na via pública carregando um botijão e o abordaram. De
imediato o agente confessou o furto e indicou a residência onde houve a
subtração. A vítima reconheceu o botijão como aquele que sumiu da sua
casa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000720-45.2018.8.26.0548 -Voto no
4
A materialidade restou comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (fl. 07), Boletim de Ocorrência (fls. 12/14),
Auto de Exibição, Apreensão e Entrega (fl. 15) e pelas provas orais
colhidas durante a instrução criminal.
A autoria também se encontra devidamente
comprovada.
Primeiramente, com relação ao mérito, não
é necessário esmiuçar aqui toda a prova dos autos, pois isto já foi feito,
com todos os detalhes e ponderações na sentença condenatória. Dito
isto, dúvida alguma paira acerca da ocorrência do crime e da
responsabilidade do acusado, as quais não foram contestadas.
Sendo assim, devidamente comprovadas a
autoria e materialidade, conclui-se que o conjunto de provas reunido
pela Acusação é mais do que suficiente para embasar a condenação do
réu pelo delito de furto. Destarte, o édito condenatório era de rigor, não
sendo sequer objeto do presente recurso.
Insurge-se a Defesa, porém, quanto à
atipicidade material da conduta, pleiteando a absolvição do réu ante a
aplicação do princípio da bagatela. No entanto, seu inconformismo não
deve ser atendido.
Frisa-se, de início, a impossibilidade de se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000720-45.2018.8.26.0548 -Voto no
5
reconhecer o princípio da insignificância uma vez que tal princípio não
é uma unanimidade, nem foi agasalhado pela legislação. Pelo contrário,
há corrente jurisprudencial no sentido de que o pequeno valor da res
não autoriza o reconhecimento do crime de bagatela, o qual, a rigor,
representa verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos,
desestabilizando a ordem social.
"Habeas corpus. Furto de barras de chocolate.
Res furtiva de pequeno valor. Mínimo grau de lesividade.
Alegada incidência do postulado da insignificância penal.
Inaplicabilidade. Paciente reincidente específico em delitos
contra o patrimônio, conforme certidão de antecedentes
criminais. Ordem denegada. 1. Embora seja reduzida a
expressividade financeira dos produtos subtraídos pelo
paciente, não há como acatar a tese de irrelevância material
da conduta por ele praticada, tendo em vista ser ele
reincidente específico em delitos contra o patrimônio. Esses
aspectos dão claras demonstrações de ser um infrator
contumaz e com personalidade voltada à prática delitiva. 2.
Conforme a jurisprudência desta Corte, “o reconhecimento
da insignificância material da conduta increpada ao
paciente serviria muito mais como um deletério incentivo
ao cometimento de novos delitos do que propriamente uma
injustificada mobilização do Poder Judiciário” (HC no
96.202/RS, DJe de 28/5/10). 3. Ordem denegada. " (STF,
HC 101.998/MG, 1.a Turma, Rel. Min. DIAS TOFFOLI,
DJe de 22/03/2011 grifo nosso)

Mesmo
para
aqueles
que
adotam
posicionamento diverso, a fim de reconhecer e aplicar o princípio da
insignificância é preciso atentar-se a mais elementos que tão somente o
valor material do bem subtraído.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000720-45.2018.8.26.0548 -Voto no
6
O Supremo Tribunal Federal já decidiu que
para o reconhecimento do princípio da insignificância devem estar
presentes no caso, cumulativamente, os requisitos: ofensividade mínima
da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação,
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente e,
inexpressividade da lesão jurídica provocada (Recurso Ordinário em
Habeas Corpus 103.552 DF).
Analisando sob esse ponto de vista, no
caso em tela, a conduta do infrator não pode ser considerada como
expressiva de mínima ofensividade, nem a reprovabilidade do
comportamento tomada como de reduzido grau.
Primeiramente, nota-se que o ataque
patrimonial (R$ 80,00) não pode ser considerado desprezível de forma
que não há como considerar que a ação do réu se revestiu de
“inexpressividade da lesão jurídica provocada”, uma vez que o valor do
bem subtraído embora não tão alto, também não foi irrisório.
Além desses pontos, salienta-se que o
comportamento do agente é reprovável, pois reiteradamente pratica
infrações penais tal como é possível concluir a partir da análise das
Folhas de Antecedentes (fls. 105/111).
Superadas essas questões, passa-se à
análise das penas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000720-45.2018.8.26.0548 -Voto no
7
Observando os critérios do artigo 59 do
Código Penal, em 01a instância, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, perfazendo 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-
multa, no valor mínimo legal, tendo em vista o histórico desabonador
apresentado pelo réu, que ostenta maus antecedentes, conforme
devidamente constatado pela Folha de Antecedentes às fls. 145/151, tal
como fundamentou o M. M. Juiz a quo.
Desta forma, não há que se dizer em
diminuição do patamar acrescido, não cabendo acolhimento ao pleito
defensivo, até porque a pena encontra-se dentro dos limites permitidos e
em pleno acordo com os ditames legais. Isto posto, e estando o
acréscimo da basilar devidamente fundamentado na r. sentença, respeita-
se o princípio da livre convicção do Juiz.
Ao contrário do alegado pela combativa
defesa o limite temporal de cinco anos é utilizado para fins de
caracterização de reincidência, podendo, entretanto, decisão cuja
punibilidade foi extinta há mais de cinco anos caracterizar maus
antecedentes.
Neste sentido é a decisão do Supremo
Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS. DIREITO
PENAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000720-45.2018.8.26.0548 -Voto no
8
BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONDENAÇÕES EXTINTAS
HÁ MAIS DE CINCO ANOS. MAUS ANTECEDENTES.
CARACTERIZAÇÃO.
PRECEDENTES.
RECURSO
DESPROVIDO. I - Embora o paciente não possa ser considerado
reincidente, em razão do decurso do prazo de cinco anos previsto
no art. 64, I, do Código Penal, a existência de condenações
anteriores caracteriza maus antecedentes e demonstra a sua
reprovável conduta social, o que permite a fixação da pena-base
acima do mínimo legal. Precedentes. II - Recurso ordinário em
habeas
corpus
desprovido (RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS 106814 rel. RICARDO LEWANDOWSKI, j.
8.2.2011).
Ademais, no que tange ao aumento da
pena pelos maus antecedentes, levando-se em conta condenações
antigas, acrescenta-se que não se está diante de qualquer irregularidade.
Pelo contrário, a referida circunstância encontra amparo na própria
Constituição Federal, diante da interpretação dos princípios da
Isonomia,
Proporcionalidade
e
Razoabilidade,
bem
como
na
Individualização da Pena.
Tem-se dessa forma, que tal acréscimo
decorre da necessária distinção que se há de fazer entre os agentes, após
análise da personalidade de cada um, tendo em vista atos pregressos de
seu comportamento social. Sendo clara a injustiça, caso contrário, em
que aquele que insiste na prática de crimes receba o mesmo tratamento
dado a um condenado primário.
Ora, voltar a cometer um crime revela
maior reprovabilidade no fato concreto em julgamento e merece uma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000720-45.2018.8.26.0548 -Voto no
9
resposta penal mais severa, justificando a imposição dos maus
antecedentes.
Deste
modo,
não
há
razão
para
afastamento da referida circunstância.
Sendo certo, também, que, o princípio da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art.
5o, incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68,
caput, Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado
Enrico Ferri - em todo crime, um aspecto causal (bem
jurídico ofendido ou posto em perigo) e um aspecto
sintomático (periculosidade do seu autor), mas este tem uma
importância preponderante, pois que a justiça penal deve
servir à defesa social e, por isso, deve avaliar a potência
ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da gravidade
do crime” (Princípios de Direito Criminal: o Criminoso e o
Crime, trad. bras. de Luiz Lemos D'Oliveira, 1a ed., Russell,
2003, § 57, pág. 278).
Destarte, quando se cuida “Da aplicação da
pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá,
conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do
crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre, pois, adaptar a sanção repressiva

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000720-45.2018.8.26.0548 -Voto no
10
para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade), tendo-se em
linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja, procedendo-se à
diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col. Supremo
Tribunal Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se
valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre
justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à
lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já decidiu que:
“Inexiste constrangimento
ilegal na fixação da pena-base quando são levados em
consideração elementos concretos dos autos, aptos a
justificar a exasperação da reprimenda-base a título de
personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do
crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento
da pena-base, de forma a se atribuir igual acréscimo de
pena para cada circunstância judicial considerada negativa.
A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade
na análise das circunstâncias judiciais, devendo ser
avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e
autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido.(...)”
(AgRg no REsp n. 1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião Reis
Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação da pena
privativa de liberdade fica a critério do Magistrado sentenciante, dentro
da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas
legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe aprouver.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000720-45.2018.8.26.0548 -Voto no
11
Aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há
direito líquido e certo à pena mínima ou à determinada
pena, nos aspectos quantitativos ou qualitativos, mas sim
direito à pena aplicada de forma fundamentada pelo
julgador, no exercício da discricionariedade regrada
prevista na legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação da
pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da
sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de
alcançar os objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Na segunda e na terceira fase da
dosimetria,
não
foram
verificadas
quaisquer
outras
causas
modificadoras. Destarte, a pena restou definitiva em 01 ano e 02 meses
de reclusão, e no pagamento de 11 dias-multa, fixados no patamar
mínimo legal permitido.
No que tange ao regime inicial de
cumprimento das penas, foi decidido corretamente pelo regime aberto,
conforme preconiza o artigo 33, do Código Penal e, portanto, resta
mantido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000720-45.2018.8.26.0548 -Voto no
12
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus próprios
fundamentos.
Aguinaldo DE FREITAS FILHO
Relator